Tribunal: TJDFT
Processo: 0703647-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
ApCrim 0703647-49.2021.8.07.0003 DESPACHO Intime-se o advogado Dr. Francisco das Chagas Costa Pimentel do Nascimento, OAB/DF 38.938, pela derradeira vez, para apresentação das contrarrazões quanto ao recurso do Ministério Público. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator